Tribunal: TJMT
Processo: 1008236-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008236-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), EFISIO IGOR DE SOUZA - CPF: 017.531.141-28 (PACIENTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM,COM RECOMENDAÇÃO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DESCABIMENTO – ATRASO PARCIALMENTE CAUSADO PELA DEFESA – PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Havendo atraso causado pela atuação da defesa, além de circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Efisio Igor de Souza
, apontando como autoridade coatora o juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 25.11.2020, prisão esta que foi convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a análise de pedido de revogação da prisão cautelar formulado na origem, bem como para o início da instrução processual.

Registra, ademais, os predicados pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de medidas cautelares menos gravosas, se necessárias (Id. 87007538).

Não juntou documentos.

A liminar foi indeferida (Id. 87224495).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Ids. 88178961 a 88178967).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 88718957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Em relação ao excesso de prazo, consigno que a carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e, portanto, é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem e de estudo aprofundado dos andamentos processuais para, somente então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está ou não albergado pelo princípio da razoabilidade.

No caso em análise, conforme se extrai das informações e dos documentos trazidos ao feito pelo magistrado de origem, o paciente foi preso em flagrante delito, prisão esta que foi posteriormente convertida em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, já que estaria comercializando entorpecentes.

Segundo as informações do juiz de primeiro grau, a prisão em flagrante ocorreu em 25.11.2020 e a denúncia foi oferecida em 8.1.2021, e recebida posteriormente.

Ainda de acordo com a autoridade apontada como coatora, verificou-se certo atraso na instrução primeiramente porque diversos advogados postularam a liberdade do paciente ou apresentaram respostas à acusação, havendo necessidade de diligências para que fosse esclarecida a situação e regularizada a representação processual do beneficiário. Veja-se:

“...Consta que no dia 09/12/2020 foi pleiteada a revogação da prisão em favor do paciente pelo causídico Gustavo Farias Saber – OAB/MT 15.959 (Id. 45502591).

No dia 10/12/2020 foi habilitado novo patrono para patrocínio da defesa do paciente (João Douglas Laurentino Souza – OAB/MT 21.167), que também pleiteou novo pedido de revogação de prisão preventiva cumulado com pedido de prisão domiciliar (Id. 45574966).

Posterior a oferta da denúncia que se deu em 08/01/2021, um terceiro advogado (Rafael Winck do Nascimento – OAB /MT 19.119), se antecipou a notificação do paciente e apresentou defesa prévia, discordando da denúncia e arrolando três testemunhas exclusivas (04/02/2021).

No dia 03/03/2021, o causídico João Douglas Laurentino Souza apresentou outra defesa preliminar em favor do paciente, discordando dos termos da denúncia e arrolando as mesmas três testemunhas exclusivas.

Pela r. decisão proferida no Id. 47672158, datada de 15/03/2021, foi determinada a regularização da representação processual do paciente, mediante apresentação de termo de renúncia e instrumento procuratório do legítimo patrono da causa.

Em 24/03/2021 o advogado João Douglas, único que manifestou nos autos munido de instrumento procuratório, apresentou substabelecimento sem reserva aos advogados Fernando F. Fidelis, Hudson Luiz de Oliveira e Luciana Gomes da Silva (Id. 51711199)...”
(Id. 88178961, p. 3).

Finalmente, o julgador aduziu que após a regularização da situação sobredita foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, momento em que foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 8.6.2021, que aparentemente não se realizou em razão do falecimento da genitora do juiz de primeiro grau.

Sob tal contexto, reconheço que o processo, a meu ver, tramitou de forma regular, não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, sobretudo porque, ao que consta, o Juízo processante vem adotando as providências que lhe incumbe para impulsionar o feito.

Ressalto que, conforme consignado pelo julgador, diversos advogados apresentaram pedidos de liberdade em favor do paciente e ao menos dois apresentaram defesas preliminares, fato que demandou a adoção de providências para o esclarecimento da situação e a regularização da representação processual, causando certo atraso que não foi criado pela atuação do magistrado.

Outrossim, observo que
após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais e de processos; ações que evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.

Assim, diante da situação anormal vivenciada nos últimos meses, é aceitável certo atraso da instrução processual, especialmente diante do período sem a realização de audiências, que ocasionou a paralisação de diversos processos, que somente em data recente passaram a tramitar com certa regularidade.

Com tais considerações, concluo que a hipótese
sob judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
...Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados caso a caso, de acordo com a complexidade do feito, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada
.
Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal”
(TJMT,
HC
n. 9483/2013, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 27.2.2013).

Assim, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por fim, verifico que embora a audiência designada aparentemente não tenha ocorrido em razão do falecimento da genitora do magistrado de origem, ele vem adotando as providências necessárias e imprimindo celeridade ao feito, tanto que o recebimento da denúncia ocorreu no dia 19.5.2021 e a audiência foi designada para o dia 8.6.2021.

Ante o exposto, conheço

do
habeas corpus
, mas, por não visualizar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparada, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

Considerando a não realização da audiência designada, determino a expedição de ofício ao magistrado de origem,
recomendando a realização de audiência de instrução e julgamento no presente feito com a maior brevidade possível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021